Tribunal: CARF
Processo: 13603.903179/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903179/2013-34
ACÓRDÃO
3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA
Por se tratar de um incentivo, uma subvenção governamental, o
REINTEGRA fica sujeito às formalidades previstas nos artigos 29B e 29C da
IN RFB 900/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso. Vencidos os conselheiros
Bruno Minoru Takii (relator), Francisca das Chagas Lemos e Rachel Freixo Chaves que davam
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio José Pinto
Ribeiro. O conselheiro Paulo Guilherme Deroulede apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Francisca das Chagas Lemos (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos do Reintegra,
referente ao 2oT/2012, no valor de R$ 260.761,68, tendo-se deferido em Despacho Decisório o
valor de R$ 58.825,61.
De acordo com o Relatório do Despacho Decisório, os motivos para o indeferimento
parcial seriam os seguintes:

(a) Nota Fiscal emitida fora do trimestre calendário do crédito (inconsistência tipo
“C”);
(b) Produto do Registro de Exportação – RE não consta dos bens exportados
(inconsistência do tipo “Z”).

A seguir, trago a tabela que vincula as notas fiscais e REs, às respectivas
inconsistências (obs.: há sobreposição de inconsistências apenas na NF 11.688):

Em 14/05/2014, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo feito os seguintes esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) A Recorrente é empresa que efetua exportação de bens manufaturados de sua
produção;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
3
(b) Com fundamento no art. 34 da IN RFB no 1.300/2012, a empresa apura créditos
passíveis de ressarcimento, relativos ao Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras – Reintegra;
(c) Nota fiscal emitida fora do trimestre calendário do crédito. Sobre o referido
erro, a manifestante alega que solicitou o ressarcimento relativo ao 2o trimestre
de 2012, considerando a data efetiva da exportação das referidas mercadorias,
no caso a data da Declaração de Exportação, o que ocasionou o erro citado.
Nesse sentido, considerando-se as notas fiscais informadas no pedido de
restituição, o valor correspondente a R$ 201.936,07 não pertence ao período
relativo do 2o trimestre. Alega, contudo que o seu direito creditório deverá ser
reconhecido, tendo-se em vista tratar-se de erro de prestação informado no
trimestre, que em nada afeta a origem e a legitimidade do direito creditório em
questão.
(d) Sobre a inconsistência apontada para a nota fiscal 11688 (Produto do
Registro de Exportação não Consta dos Bens Exportados), a manifestante alega
que o erro surgiu a partir do pedido de retificação da referida nota. A retificação
decorreu de um questionamento da fiscalização referente a nota 11688, que
não havia sido encontrada na base de dados da RFB. Ao informar os dados da
referida nota, foi informado também os dados de um segundo RE, relacionada à
mesma declaração de exportação, motivo que gerou a inconsistência.

Em 29/06/2017, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
tendo apreciado exclusivamente o argumento recursal pertinente à inconsistência do tipo “C”. Foi
adotada a seguinte ementa (Acórdão no 16-078.436):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA
Por se tratar de um incentivo, uma subvenção governamental, o REINTEGRA fica
sujeito às formalidades previstas nos artigos 29B e 29C da IN RFB 900/2008.

Em 09/08/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, requerendo o
afastamento da decisão da DRJ com base no princípio da verdade material, o qual afastaria a
aplicação dos artigos das INs RFB no 900/2008 e 1.300/2012.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1. – Alocação incorreta de notas fiscais (inconsistência tipo “C”)
De partida, cabe aqui pontuar que a Recorrente reconhece que cometeu erro de
preenchimento de seus PER, pois, para fixação do critério temporal, adotou as datas constantes
nas Declarações de Exportação, e não aquelas informadas nas notas fiscais de saída. O Fisco, de
outro lado, não aponta outro problema – para este conjunto de notas - senão esse, isto é, de
descumprimento dessa obrigação prevista na IN vigente à época.
A 1a Instância, por sua vez, possui o entendimento de que a fruição do direito
creditório está atrelada à obediência estrita das normas aplicáveis, inclusive do quanto
estabelecido pela RFB em seus atos normativos, conforme é possível verificar em trecho da
fundamentação, a seguir destacado:

Para o caso em análise, entendemos que o rito processual a ser obedecido e as
determinações legais específicas, estão previstos nos artigos 29 B e 29 C da IN RFB
900/2008, pois são eles que indicam as diretrizes para a determinação do crédito
a ser solicitado, assim como o seu método de cálculo e situações que vedam a sua
aplicação. Assim por ser uma subvenção governamental, o REINTEGRA fica sujeito
às formalidades previstas nos referidos artigos, devendo as mesmas serem
devidamente observadas. Entendemos dessa forma que o Direito ao Crédito do
REINTEGRA somente poderá ser exercido após o correto requerimento do
mesmo, sendo que erros e impropriedades feitas no pedido, que reflitam a não
observância dos requisitos descritos nos artigos 29B e 29C, podem sim influir no
reconhecimento do mesmo que deverá estar na forma exigida.

Contudo, diferentemente do que ocorre na DRJ, os Julgadores do CARF não estão
vinculados às disposições contidas em instruções normativas da RFB, as quais poderão ser
afastadas mediante adequada fundamentação jurídica. Pois bem.
Embora os atos administrativos tributários sejam indispensáveis à boa condução da
prática fiscal, é sempre necessário dizer que a liberdade para a regulação por parte da
Administração Tributária está subordinada às leis que lhes fundamentam, não se podendo admitir
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
5
a imposição de restrições ao contribuinte que não possa ser extraída do texto legal. Esse é o
conteúdo do princípio da legalidade estrita, ao qual está sujeita toda a Administração Pública.
No específico caso do Reintegra, o direito de apuração e ressarcimento de créditos
tributários se encontra previsto no art. 2o da Lei no 12.546/2011, conforme é possível verificar a
seguir:

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.

No parágrafo 4o, inciso II, desse mesmo artigo, há um mandamento, segundo o qual
a solicitação de ressarcimento do crédito deve se dar na forma estabelecida pela RFB:

§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou II – solicitar seu ressarcimento em
espécie, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

Ao delegar à RFB a edição das regras para a solicitação do ressarcimento, a lei
autorizou a criação de termos e de condições para a viabilização desse direito do contribuinte.
Porém, estabelecer que um pleito deve se dar de determinada forma está muito
distante de se afirmar que o Fisco poderá criar condições que, na prática, consubstanciem-se em
verdadeiras barreiras para a fruição de um direito do contribuinte, que é o de recuperação
financeira de um crédito decorrente do regime de não-cumulatividade tributária.
Disposição administrativa nesse sentido inviabiliza o quanto previsto na lei
concessiva do crédito (art. 2o da Lei no 12.546/2011) e, por isso, deve ser tida como violadora do
princípio da legalidade estrita.
Veja-se a violação a esse princípio no presente caso:
(a) A Recorrente procedeu à transmissão do PER em 07/12/2012, relativamente a
créditos do 2oT/2012;
(b) Em 03/04/2014, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
6
(c) Apenas em 29/06/2017, foi proferida a decisão acerca de sua manifestação de
inconformidade.
Observe-se que a IN, em certos cenários, vale-se de peculiaridades práticas do
processo administrativo do pedido de ressarcimento para inviabilizar créditos legítimos, isto
porque, primeiro, é sabido que os Despachos Decisórios eletrônicos não são acompanhados de
fundamentação pormenorizada e que, justamente por isso, os reais motivos do indeferimento só
são efetivamente conhecidos quando da prolação da decisão da 1a Instância Administrativa, o que
costuma ocorrer muitos anos após o decurso do prazo legal quinquenário para remediar eventual
erro saneável cometido.
Essa medida pode até se prestar a balizar outros cenários, mas, a meu ver, não é
possível admitir a sua aplicação em caso em que o único ponto de controvérsia motivador do
indeferimento do pedido é o de alocação equivocada de notas fiscais, que deveriam estar em
outra PER, também enviada pela contribuinte, ao invés dessa, ou vice-versa.
Ademais, conforme determinam os artigos 147, §2o, e 149, inc. IV, do CTN, cabe à
autoridade fiscal proceder à revisão de ofício quando identificar a ocorrência de erro de fato, seja
ela em favor ou contra a pretensão do contribuinte:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...) IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Nesse sentido, a própria RFB editou o Parecer Normativo Cosit no 08/2014, a seguir
transcrito:

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
7
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
8
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras,
a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de maio de 1999.

Ademais, a manutenção do indeferimento do pleito, onde a única inconsistência
identificada seria um erro de alocação de notas fiscais, representaria violação ao princípio da
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
9
moralidade administrativa, uma vez que a Administração Pública se locupletaria de crédito alheio
por meio da alegação do descumprimento de uma simples formalidade.
Nesses casos extremados, onde o direito brilha aos olhos do Julgador, urge a
aplicação do princípio da verdade material, que é norma suficiente – derivada do princípio da
legalidade – para afastar trivialidades como a que aqui se apresenta.
Na jurisprudência deste E. CARF, há decisões em sentido semelhante, referente ao
mesmo benefício do Reintegra:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2012
a 30/06/2012 PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a possibilidade de
corrigir o exercício do crédito informado em pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10925.907655/2012-84. Acórdão no 3201-011.658. Rel.: Mateus Soares de
Oliveira. Pub.: 08/05/2024)PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
10
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10920.900888/2013-87. Acórdão no 3002-002.294. Rel. Paulo Régis Venter. Pub.:
08/08/2022)
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
(CARF.
Quarta
Turma
Extraordinária
da
Primeira
Seção.
PAF
no
10166.903721/2011-03. Acórdão no 1004-000.053. Rel. Jeferson Teodorovicz.
Pub.: 12/04/2024)

Ante o exposto, voto por dar provimento a este ponto do recurso voluntário.

I.2. – Produto do Registro de Exportação – RE não consta dos bens exportados
(inconsistência tipo “Z”)
Dentre as Notas Fiscais relacionadas pela Fiscalização, a única que possui
apontamento de inconsistência para além do erro do tipo “C” é a de no 11.688, para a qual há uma
segunda restrição, descrito pela Fiscalização como “produto discriminado no Registro de
Exportação que não consta entre os listados na Ficha Bens Exportados do PER/DCOMP”,
classificado como inconsistência do tipo “Z”.
Relativamente a esse ponto, a recorrente traz defesa específica desde a sua
Manifestação de Inconformidade, conforme trecho transcrito abaixo:

Além disso, importa ressaltar que a DRFB/Contagem, por meio de termo de
intimação (cópia em anexo) emitido em momento anterior ao despacho decisório,
solicitou à Manifestante esclarecimentos sobre o PER ora em análise apenas em
relação à nota fiscal no 11.688, uma vez que a mesma não havia sido localizada
em sua base de dados.
Diante disso, a Manifestante entendeu que a não localização da referida nota
fiscal estava vinculada ao fato de a Declaração de Exportação no 2120478394/2
conte 02 (duas) notas fiscais sendo, quais sejam a NF no 11687 e a NF no 11688,
razão pela qual acreditou que deveria informar também os 02 (dois) RE’s (nos
12/5321956-001
e
12/5336712-001)
no
PER
Retificador
no
32112.87929.071212.1.5.17.1409.
Logo, a retificação do PER foi efetuada incorretamente, porquanto foi citado novo
registro de exportação (no 12/5336712-001), gerando a segunda inconsistência
apontada no despacho decisório ora combatido.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
11
Portanto, esta ilustre Delegacia de Julgamento deverá analisar o caso em questão
considerando apenas o RE no 12/5321956-001.
Pelo exposto, entende a Manifestante que o direito creditório ora defendido é
legítimo, consistente e realizável, razão pela qual a sua concessão é medida que
se impõe.

Todavia, como a matéria trazida no tópico anterior era suficiente para fundamentar
o indeferimento do pleito da Recorrente, a DRJ deixou de apreciar esse assunto.
Ao se analisar os autos deste processo, pode-se identificar que a Recorrente juntou
documentos para comprovar a sua alegação a partir da fl. 80 (fl. 80 – Nota Fiscal no 11.688; fls. 81
a 83 - DE no 2120478394/2; fls. 84 a 89 – RE 125321956001).
Na ficha do PER/COMP em que a NF no 11.688 é informada, foi realizada a
vinculação a 02 REs, conforme é possível verificar abaixo:

Agora, ao se analisar o RE 125321956001, é possível identificar a sua amarração à
NF no 11.688 e à DE 2120478394/2, conforme passo a pontuar:

(a) No campo “Informações Complementares” da NF, há a indicação da RE
125321956001, do número de embarque (no 0717600), do número da fatura
comercial (OF 11124), o país do importador (Estados Unidos) e o país de destino
final das mercadorias (Guatemala).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
12

(b) No RE, essas informações são refletidas no campo “Dados da Operação de
Exportação” e em “Observação:

(c) Também, há identidade entre as mercadorias informadas na NF e no RE:

Nota Fiscal

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
13
Registro de Exportação

(d) Na DE, a RE 125321956001 é referenciada:

Desta forma, estando comprovado que a alegação do Fisco não se sustenta diante
das provas apresentadas pela Recorrente, vê-se que, também sob esse argumento, o
indeferimento do Despacho Decisório não pode ser mantido.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Jose Pinto Ribeiro, redator designado

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
14
Com a máxima vênia às razões descritas no voto do ilustre Conselheiro Bruno
Minoru Takii, ouso delas divergir.
1
ALOCAÇÃO INCORRETA DE NOTAS FISCAIS (INCONSISTÊNCIA TIPO “C”)
O voto condutor entendeu no seguinte sentido:
(...)
Embora os atos administrativos tributários sejam indispensáveis à boa condução
da prática fiscal, é sempre necessário dizer que a liberdade para a regulação por
parte da Administração Tributária está subordinada às leis que lhes
fundamentam, não se podendo admitir a imposição de restrições ao contribuinte
que não possa ser extraída do texto legal. Esse é o conteúdo do princípio da
legalidade estrita, ao qual está sujeita toda a Administração Pública.
(...)
Ao delegar à RFB a edição das regras para a solicitação do ressarcimento, a lei
autorizou a criação de termos e de condições para a viabilização desse direito do
contribuinte.
Porém, estabelecer que um pleito deve se dar de determinada forma está muito
distante de se afirmar que o Fisco poderá criar condições que, na prática,
consubstanciem-se em verdadeiras barreiras para a fruição de um direito do
contribuinte, que é o de recuperação financeira de um crédito decorrente do
regime de não-cumulatividade tributária.
Disposição administrativa nesse sentido inviabiliza o quanto previsto na lei
concessiva do crédito (art. 2o da Lei no 12.546/2011) e, por isso, deve ser tida
como violadora do princípio da legalidade estrita.
(...)
Ademais, a manutenção do indeferimento do pleito, onde a única inconsistência
identificada seria um erro de alocação de notas fiscais, representaria violação ao
princípio da moralidade administrativa, uma vez que a Administração Pública se
locupletaria de crédito alheio por meio da alegação do descumprimento de uma
simples formalidade.
Consta do acórdão recorrido que:
(...)
O pedido de restituição refere-se ao Regime de REINTEGRA, previsto nos Artigos
2o e 3o da Lei 12.546/2011. Na referida Lei, são previstos os requisitos para que a
empresa possa se habilitar ao benefício fiscal, estando expresso no Inciso II -
parágrafo 4o . do Artigo 2o , que "o ressarcimento/restituição será feito "nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
15
Os termos e condições mencionados no parágrafo 4o encontram-se na IN RFB
900/2008 e na IN RFB 1300/2012, que revogou e sucedeu a primeira. Com base
nas referidas Instruções Normativas foi feito o Pedido de Restituição, e é com
base nelas, que regulamentam o Pleito de Restituição do REINTEGRA, que
analisamos a Manifestação de Inconformidade em tela.
(...)
Em relação a esta inconsistência, entendemos que o indeferimento do pleito do
direito creditório está correto, pois conforme observado na Manifestação de
Inconformidade, a própria manifestante reconhece que estas notas foram
alocadas no trimestre errado, uma vez que erroneamente entendeu que o
trimestre calendário seria aquele da data da Declaração de Exportação.
O entendimento da manifestante de que mesmo tendo sido prestada informação
incorreta no Pedido de Restituição, seu direito creditório deve ser reconhecido,
no nosso entendimento é questionável tendo-se em vista o disposto na IN RFB
900/2008 que vigia à época dos fatos.
Art.29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de
bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição
ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 1o
(.....)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do
crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
(...)
Além de ter que requerer o benefício, a empresa manifestante, tem que fazê-lo
nos termos previsto na legislação, no caso nos moldes previstos no Artigo 29C da
IN RFB 900/2008 (legislação vigente à época do requerimento) aqui transcrito.
Da análise do processo em foco, observa-se que embora a manifestante tenha
condições de realizar o pedido de restituição do REINTEGRA, não o fez na forma
prevista em lei, alocando de forma incorreta, créditos de outros trimestre, no
segundo trimestre do ano de 2012, contrariando assim, os parágrafos 3o e 4o do
Artigo 29 C da IN RFB 900/2008.
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
16
Também entendemos que a DRF Contagem não violou o princípio da verdade
material, quando indeferiu o pedido de restituição referente àquelas exportações
onde as notas fiscais não pertenciam ao trimestre calendário solicitado, uma vez
que o fez em respeito a legislação vigente que versava sobre o assunto à época
dos fatos.
(...)
Para o caso em análise, entendemos que o rito processual a ser obedecido e as
determinações legais específicas, estão previstos nos artigos 29 B e 29 C da IN RFB
900/2008, pois são eles que indicam as diretrizes para a determinação do crédito
a ser solicitado, assim como o seu método de cálculo e situações que vedam a sua
aplicação. Assim por ser uma subvenção governamental, o REINTEGRA fica sujeito
às formalidades previstas nos referidos artigos, devendo as mesmas serem
devidamente observadas. Entendemos dessa forma que o Direito ao Crédito do
REINTEGRA somente poderá ser exercido após o correto requerimento do
mesmo, sendo que erros e impropriedades feitas no pedido, que reflitam a não
observância dos requisitos descritos nos artigos 29B e 29C, podem sim influir no
reconhecimento do mesmo que deverá estar na forma exigida
Entende-se acertado os fundamentos do acórdão recorrido que se adota como
razão de decidir.
A jurisprudência desse E. CARF aponta nesse mesmo sentido. Verifica-se como
exemplo o voto do i. relator Corintho Oliveira Machado no Acórdão no 3302-010.095 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do qual transcrevo excertos:
Em primeiro plano, cumpre afastar o requerimento para que seja deferida a
recomposição do crédito de REINTEGRA do 4° trimestre de 2013, acrescendo-se o
valor de R$76.185,87, que havia sido alocado ao PER do 3° trimestre de 2013, pois
neste contencioso a discussão está limitada à análise do PER do 3° trimestre de
2013, objeto do despacho decisório no 093355145, de 08/10/2014, que veio de
ser ratificado parcialmente pela decisão recorrida.
Quanto ao pleito de alocação ao 3° trimestre de 2013, de notas fiscais que são
incontroversamente do 4° tri/2013, a decisão recorrida merece ser ratificada mais
uma vez, pois a restrição do parágrafo 3o do artigo 35-B da IN RFB 1300/2012 -
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, será
levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda - já
constava da aludida Instrução Normativa desde a sua edição originária (§ 4o do
art. 35), publicada em 21/11/2012, (bem antes do pleito da recorrente e da
emissão das notas fiscais): Para fins de identificação do trimestre-calendário a que
se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
17

2
PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO – RE NÃO CONSTA DOS BENS EXPORTADOS
(INCONSISTÊNCIA TIPO “Z”)
O voto condutor entendeu no seguinte sentido:
Dentre as Notas Fiscais relacionadas pela Fiscalização, a única que possui
apontamento de inconsistência para além do erro do tipo “C” é a de no 11.688,
para a qual há uma segunda restrição, descrito pela Fiscalização como “produto
discriminado no Registro de Exportação que não consta entre os listados na Ficha
Bens Exportados do PER/DCOMP”, classificado como inconsistência do tipo “Z”.
(...)
Todavia, como a matéria trazida no tópico anterior era suficiente para
fundamentar o indeferimento do pleito da Recorrente, a DRJ deixou de apreciar
esse assunto.
(...)
Ao se analisar os autos deste processo, pode-se identificar que a Recorrente
juntou documentos para comprovar a sua alegação a partir da fl. 80 (fl. 80 – Nota
Fiscal no 11.688; fls. 81 a 83 - DE no 2120478394/2; fls. 84 a 89 – RE
125321956001).
(...)
Desta forma, estando comprovado que a alegação do Fisco não se sustenta diante
das provas apresentadas pela Recorrente, vê-se que, também sob esse
argumento, o indeferimento do Despacho Decisório não pode ser mantido.
Depreende-se do voto condutor que esse tópico não foi objeto de exame pelo
acórdão recorrido.
Verifica-se que esse motivo restou superado pelo acórdão recorrido visto que não
constou como razão de decidir.
Aprecio.
Não conheço desse argumento
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto conheço do recurso voluntário para no mérito NEGAR
PROVIMENTO.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
18

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede
Alocação incorreta de notas fiscais (inconsistência tipo C)
A Lei no 12.546/2011 estipulou em seu art. 2o, §6o que a solicitação de
ressarcimento no âmbito do REINTEGRA ocorreria nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
[...]
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, a própria lei remeteu à norma infralegal a regulamentação do pedido, o que
foi realizado na IN RFB no 1.300/2012, em seus artigos 34 e 35:
Art. 34o. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
[...]
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
19
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de
ECE.
[...]
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
[...]
Art. 35o. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
Além disso, a IN RFB 1300/2012, de forma geral, estabeleceu que a retificação
somente pode ser realizada antes da decisão da administrativa, conforme artigo 88 a 90:
Art. 88o. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89o. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
20
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
Art. 90o. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
[...]
Art. 92o. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
O relator argumenta que a impossibilidade de retificar o PERDCOMP após o
despacho seria um óbice ilegal trazido pela instrução normativa. Contudo, a decisão administrativa
foi escolhida com o momento de delimitação do pedido, a partir do qual não cabe sua alteração.
No âmbito judicial, o CPC dispõe em seu art. 3291 que o autor pode aditar o pedido
até a fase de saneamento. Ora, a disposição da instrução define a decisão administrativa como
momento limite o que se mostra razoável, diante da necessidade de se delimitar a lide. Não faria
sentido, o contribuinte poder alterar o pedido após a decisão, pois implicaria em perda do objeto
da decisão e a anulação de seus efeitos.
Assim, discordo que a IN tenha criado óbices ilegais, desarrazoados. Em relação à
escolha da data de emissão da nota como identificação do período, tem-se que é mais favorável
ao contribuinte, pois a data da efetiva exportação ocorreu em momento posterior.
Assim, as notas cujas datas de saída devem ser emitidas no trimestre
correspondente.
Neste sentido, os seguintes acórdãos:
Ac. No 3302-013.448:
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
Ac. No 3401-011.123:

1 Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do
réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903179/2013-34
21
REINTEGRA. CRÉDITOS. MOMENTO. DATA DA NOTA FISCAL.
Por força do § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa no 900, de 2008, introduzido
pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, os créditos do Reintegra deverão
ser apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a nota fiscal de
venda.
Destarte, divirjo do relator nesta matéria.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 156
DF CARF MF
Original